Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO ADEQUADA.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Segundo determina o art. 571, VIII, do CPP, as nulidades que sucederem durante o julgamento em plenário deverão ser arguidas “em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”, sob pena de preclusão.
O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença afasta a tese de desclassificação sustentada pela defesa, com fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual, que apontam o dolo do réu.
V – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
VI – Configurada a violenta emoção causada por injusta provocação da vítima, mas tendo transcorrido tempo suficiente para o arrefecimento, uma vez que o réu esperou a vítima sair do local e foi de bicicleta ao seu encontro, escorreita a diminuição da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto)
VII – Recurso conhecido desprovido.